Tribunal: TJBA
Processo: 0500132-25.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500132-25.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIZAEL SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO MINISTERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que absolveu o Denunciado MIZAEL SILVA SANTOS do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/2006.

2. A denúncia narra que o Acusado foi abordado em ronda policial após fuga empreendida ao avistar a guarnição, sendo encontrado em sua posse vasilhame contendo 37 (trinta e sete) pinos de cocaína e envelopes plásticos vazios, em local notoriamente conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes.

3. O Ministério Público postula a reforma da sentença absolutória para condenação do Réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sustentando suficiência das provas coligidas.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em estabelecer se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos policiais e circunstâncias do flagrante.

III. Razões de decidir

5.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de exibição, laudo de constatação preliminar e laudo pericial definitivo, que atestaram a apreensão de 37 (trinta e sete) “pinos”, contendo 12,59g de cocaína, acondicionados em forma compatível com a destinação comercial.

6. O depoimento judicial do SD/PM Jonas de Jesus, prestado sob contraditório, foi corroborado pelos depoimentos extrajudiciais dos demais Policiais Militares que participaram da abordagem. A prova testemunhal policial constitui meio idôneo para fundamentar condenação criminal quando harmônica em suas linhas centrais e ausente demonstração concreta de parcialidade.

7. O interrogatório extrajudicial do Acusado, embora inicialmente negativo, confirma antecedentes criminais por tráfico, porte de arma e homicídio, além de admitir vinculação prévia com organização criminosa e estabelecimento em local de conhecida atividade ilícita.

8. As circunstâncias do flagrante revelam conduta típica: fuga ao avistar policiamento, apreensão de substâncias fracionadas para comercialização, local conhecido pelo tráfico e declarações do próprio Acusado sobre vinculação com facção criminosa em sede extrajudicial.

9. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, prescindindo da comprovação de efetiva comercialização e bastando a subsunção da conduta a qualquer dos núcleos típicos, como “trazer consigo” substâncias entorpecentes.

10. Na dosimetria, fixa-se pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, considerando neutralidade/favorabilidade dos vetores do art. 59 do CP. A teor do art. 42 da Lei n.° 11.343/2006, a quantidade e natureza da droga apreendida não justifica incremento da pena-base.

11. A presença de reincidência (condenação anterior por porte de arma) eleva a pena intermediária para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, nos termos do art. 61, inciso I, do CP.

12. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência obsta a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.°, da Lei n.° 11.343/2006), não configurando
bis in idem
sua consideração tanto para agravamento quanto para afastamento da minorante.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar MIZAEL SILVA SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/2006, fixando pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. O depoimento de agentes policiais constitui prova idônea para condenação por tráfico de drogas quando prestado sob contraditório e ausente demonstração de parcialidade. 2. As circunstâncias do flagrante (fuga, fracionamento da droga, local do tráfico) autorizam reconhecimento da destinação comercial independentemente de prova da efetiva venda. 3. A reincidência impede aplicação da causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4.º, 42; CP, arts. 59, 61, inc. I, 33, § 2.º, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC n. 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2009; STJ, AgRg no HC n. 982.740/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 26.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0500132-25.2020.8.05.0150
, oriunda do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como
Apelante

o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e, como
Apelado
MIZAEL SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para
CONDENAR
MIZAEL SILVA SANTOS

pela prática do
crime
previsto no
art.
33 da Lei n.° 11.343/200
6
, aplicando-lhe, em consequência, a sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um no menor valor legal, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora